Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS SOLICITADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ENGANO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de ressarcimento de valores debitados e reparação por danos morais. No mérito, sustenta ter sido contratada na função de gerente de vendas, onde parte do seu salário estava em contracheque e a comissão (PPR) era depositada em conta digital no banco da recorrida. Afirma ter sido surpreendida, quando da rescisão do contrato, com o bloqueio do aplicativo e retirada do valor de R$20.656,12 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) em sua conta digital. Diante da falha na prestação do serviço bancário, pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, haja vista que a recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (ID77458490). Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID77458501).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido, principalmente aquelas inerentes às características e as restrições de funcionalidade.
V. No caso dos autos, conforme bem pontuado na sentença de origem, a parte autora aderiu ao programa de antecipação de recebíveis, contratando quatro operações junto a recorrida Money Cloud, todas formalizadas por meio de contratos assinados digitalmente, nos quais consta expressamente a autorização para débito automático dos valores devidos na conta da autora, quando do efetivo pagamento do PPR (Cláusula 2.4 dos contratos – ID 215362037 e seguintes).
VI. A recorrente não demonstrou nos autos qualquer vício no consentimento do contrato firmado, nem mesmo impugnou a autenticidade do contrato. Inexiste, portanto, qualquer irregularidade nas antecipações recebidas pela autora pela antecipação da comissão (10/01/2024 – R$ 9.188,02; 22/02/2024 – R$ 3.530,21 (antecipação de bônus); 11/03/2024 – R$ 3.439,32 (antecipação de bônus) e 11/03/2024 – R$ 3.439,32 (antecipação de bônus). Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.
VII. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VIII. No caso dos autos, a autora/recorrente não logrou demonstrar que tenha ocorrido prejuízo à subsistência e, por consequência, violação à sua dignidade e integridade psíquica.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Condena-se a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.